Tribunal: STF
Processo: HC 57271
Classe: HC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-21
Data de publicação: 1979-08-21

Ementa:
HABEAS CORPUS - PEDIDO NO QUAL NÃO ESPECIFICA O PACIENTE-IMPETRANTE
A AUTORIDADE INDIGITADA COATORA - MATÉRIA QUE, CONFORME EXPOSTA NA
PETIÇÃO INICIAL DO "WRIT", NÃO E DA COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO S.T.F.
PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM A CONSEQUENTE REMESSA DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO.